Tribunal: TJBA
Processo: 0566813-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566813-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALBERTO FELIPE NASSER BORGES NETO

Advogado(s)
:
ISADORA LIMA SAPUCAIA, SABRINA DOURADO FRANCA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA EXPOSTA DA TÍBIA DIREITA E LESÃO EXTENSA DE PARTES MOLES. ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE DO APELADO É AMBULATORIAL, SEM COBERTURA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E/OU CIRURGIA. INFRAÇÃO AO ART. 35-C DA LEI N° 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DEVER DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E POR DANOS ESTÉTICOS, FIXADOS CADA UM NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), AO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CADA, EM CONSONÂNCIA COM O PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Rejeição das preliminares de nulidade da sentença, de ilegitimidade passiva do Hospital Apelante e de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

II – O fato do plano de saúde do Apelado ter sido firmado na modalidade ambulatorial não justifica a negativa de cobertura de atendimento cirúrgico emergencial. Literalidade do art. 35-C da Lei. 9.656/98.

III - O Apelado sofreu acidente de moto em 09.03.2018, decorrente de colisão perpendicular com retroescavadeira. Foi acometido por grave fratura exposta da tíbia direita e lesão extensa de partes moles. Logo após o ocorrido, foi imediatamente atendido pelo SAMU, que o conduziu ao Hospital Apelante, integrante da rede credenciada do plano de saúde.

IV - O Apelado afirmou que somente após 8 (oito) horas de permanência no Hospital Apelante recebeu a informação de que o procedimento cirúrgico não poderia ser realizado por falta de autorização pelo Plano de Saúde. Em virtude da demora na condução do atendimento e da negativa perpetrada pelo Plano de Saúde, o procedimento cirúrgico de urgência só foi realizado após vinte e quatro horas do acidente. As Apelantes se limitaram a refutar a ausência de nexo causal entre o longo tempo de espera pela cirurgia, o agravamento da infecção e a necessidade de colocação de enxerto ósseo. Não colacionaram, contudo, provas em sentido contrário, ônus que lhes competia.

V – Manutenção do dever de cobertura dos tratamentos pós-operatórios, considerando a responsabilidade das Apelantes pelo agravamento do quadro de saúde do Apelado.

VI – Sentença parcialmente modificada para reduzir o valor da condenação por danos morais e estéticos ao montante R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566813-07.2018.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelantes HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX) e como Apelado ALBERTO FELIPE NASSER BORGES NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA